Tribunal: CARF
Processo: 10932.720183/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720183/2013-49
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.868 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INTERPRINT LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. GLOSA DE AMORTIZAÇÃO
DE ÁGIO. PREMISSA EQUIVOCADA. MATÉRIA DIVERSA. FALTA DE
DIALETICIDADE DAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA.
CARÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL. INSURGÊNCIA CONTRA TEMA SUBSIDIÁRIO NÃO
APRECIADO E PREJUDICADO POR PROVIMENTO ABRANGENTE.
NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial que adota premissa equivocada em
relação à matéria julgada e, consequentemente, ao fundamento determinante do
Acórdão recorrido, insurgindo-se contra tema diverso daquele tratado e
decidido; também resta, assim, ausente a necessária dialeticidade recursal.
Da mesma forma, quando um Acórdão apresentado como paradigma trata de
aspectos jurídicos específicos e temática legal distinta, que não foram
abordados no Acórdão recorrido, este não se presta para demonstrar o
necessário dissídio jurisprudencial.
Se determinada matéria trazida pelo contribuinte em Recurso Voluntário não
foi propriamente analisada e, por óbvio, não foi objeto de fundamentação no r.
decisum - em razão de sua relação de subsidiariedade com tema principal da
demanda, mais abrangente, então escrutinado e integralmente provido - não há
hipótese e nem interesse recursal da Fazenda Nacional em relação a tal assunto
secundário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De
Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720183/2013-49
Fl. 1960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720183/2013-49

Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 1961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720183/2013-49

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 1.879 a 1.902) interposto pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1302-003.337 (fls. 1.796 a 1.886), da
sessão de 22 de janeiro de 2019, proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
deste E. CARF, que deu provimento integral ao Recurso Voluntário apresentado pela
Contribuinte, cancelando a Autuação. Confira-se sua respectiva ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
GLOSA DE DESPESA DE ÁGIO. REQUISITOS DE REGISTRO E
AMORTIZAÇÃO
DO
ÁGIO.
REQUISITOS
LEGAIS
PREENCHIDOS.
DEDUTIBILIDADE
O art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1997, estabelece a definição de ágio e os
requisitos do ágio, para fins fiscais. O ágio é a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor patrimonial das ações adquiridas. Os
requisitos são a aquisição de participação societária e o fundamento
econômico do valor de aquisição. Atendidas as disposições contidas nos arts.
385 e 386 do RIR/99; além dos requisitos de ordem formal, como o
arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do investimento e
efetivo pagamento na aquisição, verifica-se a possibilidade de registro e
amortização do ágio.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA-VEÍCULO.
LEGALIDADE
A utilização de empresa-veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si
só, não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a
simulação, dolo ou fraude.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão
de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ e CSLL, dos anos-
calendário 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, exigidos da Contribuinte por meio de Autuação sob a
acusação de deduzir indevidamente do Lucro Real e da base de cálculo da referida Contribuição
Social valores percebidos com a amortização do ágio formado na compra de participações
societárias da “INTERPRINT” pela “ABNOTE” (atual “VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS
DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A.”), por meio de
operação que contemplou a aquisição dos 24,00% da participação da INTERPRINT pela
ORICTOLAGUS, e que posteriormente foi repassada para ABNOTE, para UNICERT e para
própria INTERPRINT.

Registre-se, desde já, que a Fazenda Nacional insurge-se contra as matérias de 1)
indedutibilidade do ágio – ágio interno e 2) dedutibilidade do ágio na base de cálculo da CSLL.

Fl. 1962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720183/2013-49

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de Recurso Voluntário frente ao Acórdão no 1541.465, proferido pela
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA (fls. 1.602 a 1.633), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, e cuja ementa é a seguinte:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio correspondente à
parcela do ágio gerado internamente ao grupo econômico, em transação
efetuada pelos sócios com eles mesmos, sem qualquer dispêndio, e transferido à
pessoa jurídica que foi incorporada, por não se revestir de substância econômica
e da indispensável independência entre as partes.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO MENSAL DEVIDO POR ESTIMATIVA.
A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto mensal devido por
estimativa, por pessoa jurídica que optou pela tributação com base no lucro real
anual, enseja a aplicação da multa de ofício isolada de 50%.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO
INCIDENTE SOBRE O TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO
REAL ANUAL. COMPATIBILIDADE.
Tratando-se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência
concomitante da multa de ofício isolada sobre estimativa obrigatória, não
recolhida ou recolhida a menor, com a multa de ofício incidente sobre o tributo
apurado, ao final do ano-calendário, com base no lucro real anual.
LANÇAMENTO. DECORRÊNCIA. CSLL.
Em se tratando de lançamento decorrente dos mesmos pressupostos fáticos que
serviram de base para o lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica,
devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento
ao relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido em razão da relação de
causa e efeito."
Os presentes autos tratam de lançamento de ofício relativo ao Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), relativo aos anos-calendários de 2008 a 2012, conforme Termo de
Verificação e Constatação Fiscal (TVCF) de fls. 939 a 952 e Autos de Infração
de fls. 953 a 1.002, no valor total de R$ 20.609.652,47 (juros de mora
calculados até 12/2013).
O fundamento do lançamento foi a constatação de dedução indevida na
apuração dos referidos tributos de despesas com amortização de ágio.
É o seguinte o relato trazido pela decisão recorrida, acerca da autuação:
"Amortização de Ágio
No decorrer dos trabalhos realizados na Diligência, MPFD n°
08.1.19.002012001566, determinada para verificar a regularidade do
Fl. 1963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720183/2013-49

aproveitamento da amortização de ágio na redução do lucro da INTERPRINT
Ltda com vistas a reduzir o pagamento de IRPJ e CSLL, constatou-se que
parcela do ágio que vem sendo amortizado se deu de maneira irregular.
Com vistas à criação e amortização de ágio foi efetuada uma reorganização
societária, com várias operações sucessivas e em curto espaço de tempo,
estando envolvidas: INTERPRINT LTDA (CNPJ n° 42.123.091/000100),
ORICTOLAGUS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA (CNPJ n°
09249975/000122),
UNICERT
DO
BRASIL
LTDA
(CNPJ
n°
04.174.616/000130)
;
AMERICAN
BANKNOTE
S/A
(CNPJ
n°
03.113.309/000147) ; INTERLAB BRASIL AB (CNPJ n° 09.319.903/000104)
e Pessoas Físicas (Ernesto XXX, Fauzi XXX, Pedro XXX, Rene XXXX,
Eduardo XXXXX, Humberto XXXXX, João XXXXX e Eduardo XXXXX) que
a partir de agora passamos a nos reportar como INTERPRINT,
ORICTOLAGUS, UNICERT, ABNOTE, INTERLAB e Pessoas Físicas,
respectivamente.
A INTERPRINT foi adquirida com ágio pela ORICTOLAGUS (24,00% das
quotas do capital social) em 28/02/2008.
A ORICTOLAGUS, cujos sócios eram os mesmos da INTERPRINT e o
patrimônio era unicamente a participação societária dos 24,00% que passou a
deter da INTERPRINT, foi incorporada pela ABNOTE em 11/04/2008.
A UNICERT adquiriu 76% das quotas do capital social da INTERPRINT com
ágio em 09/05/2008 e recebeu as demais 24% quotas do capital social da
INTERPRINT cedidos pela ABNOTE em 28/05/2008.
A UNICERT, que passou a deter 100% da participação societária da
INTERPRINT, foi incorporada pela própria INTERPRINT, em uma
incorporação reversa em 30/05/2008.
A partir desta incorporação, a INTERPRINT passou a amortizar o ágio
constituído na sua própria aquisição pela ORICTOLAGUS e pela UNICERT,
empresas estas que surgiram somente como veículo para aproveitamento do
ágio constituído.
Ressalte-se que 100% das quotas do capital social da UNICERT pertenciam à
ABNOTE, sendo que nesta incorporação pela INTERPRINT a ABNOTE
recebeu a totalidade das quotas do capital social da INTERPRINT.
A real operação foi a aquisição da INTERPRINT pela ABNOTE, atual VALID
SOLUÇÕES
E
SERVIÇOS
DE
SEGURANÇA
EM
MEIOS
DE
PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A, CNPJ n° 33.113.309/000147
(VALID), visto que, após todas as operações realizadas, passou a deter 99,98%
das quotas do capital social da INTERPRINT. Estas operações constam de
Acordo de Investimento e Outras Avenças celebrado entre as partes.
O ágio constituído irregularmente e não passível de amortização refere-se à
parcela do ágio que surgiu da aquisição dos 24,00% da participação da
INTERPRINT pela ORICTOLAGUS, e que posteriormente foi repassada para
ABNOTE, para UNICERT e para própria INTERPRINT.
(...)
Desta forma, elaboramos demonstrativo (Anexo I) dos valores aproveitados
irregularmente para amortização pela incorporação da UNICERT e que estão
sendo objeto de lançamento de ofício em Auto de Infração por reduzirem o
Fl. 1964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720183/2013-49

lucro para efeito de apuração do IRPJ e CSLL, em desacordo com arts. 7o e 8o
da Lei n° 9.532/97.
Foram elaborados também demonstrativos das multas isoladas pela falta de
recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo estimada (Anexo II), de que tratam
os Arts. 222 e 843 do RIR/99;
art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14
da Lei n° 11.488/07 e da falta de recolhimento da contribuição social sobre a
base estimada (Anexo III), Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/072007.
Os demais enquadramentos legais das infrações cometidas encontram-se
discriminados nas folhas de continuação dos Autos de Infração.
Em 17/01/2014, a contribuinte, por seus procuradores, protocolou impugnação
aos Autos de Infração objetos do presente processo (fls. 1.005 a 1.049), sob as
razões de fato e de direito expostas a seguir:
(...)
– além disso, como já esclarecido, após a contribuição ao capital da
ORICTOLAGUS de quotas da INTERPRINT a valor de mercado, a
ORICTOLAGUS foi incorporada pela ABNOTE, terceiro independente;
– não haveria discussão sobre transação entre partes relacionadas se os antigos
quotistas da INTERPRINT tivessem aportado as quotas da INTERPRINT
diretamente no capital social da ABNOTE por seu valor de mercado, operação
que permitiria o registro de ágio no mesmo valor daquele registrado pela
ORICTOLAGUS;
– ocorre que a ABNOTE é companhia aberta negociada em bolsa de valores e,
portanto, sujeita a diversas restrições e regras;
– assim, para atingir o objetivo das negociações e garantir a aquisição das
quotas da INTERPRINT e de suas controladas (de importância estratégica para
a ABNOTE na ocasião, pois permitiria o alcance de melhores níveis de
eficiência operacional, ganhos de escala e uma melhor estrutura de capital) o
caminho escolhido foi o da incorporação de sociedades, já que em uma
operação de aumento de capital não seria possível garantir que os percentuais de
participação negociados seriam atingidos;
– como se vê, é descabida a alegação do fiscal autuante de que a utilização da
ORICTOLAGUS "objetivou unicamente buscar o benefício fiscal previsto no
art. 7o da Lei 9.532/97", como consta no termo de verificação e constatação
fiscal. Não há, em suma, qualquer sorte de irregularidade na participação da
ORICTOLAGUS na reestruturação societária empreendida.
(...)
IV. CONCLUSÕES
Ante todo o exposto, a Impugnante requer seja julgado improcedente o
lançamento tributário, tendo em vista que:
(i) a autuação em questão está fundamentada em exigência equivocada, em
verdadeira afronta aos artigos 385 e 386, do RIR/99, sendo certo que, caso
tivesse procedido a uma análise correta das operações e da legislação, a
fiscalização teria verificado a regularidade da dedutibilidade da despesa de
amortização do ágio, evitando-se uma glosa claramente indevida;
Fl. 1965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720183/2013-49

(ii) o auto de infração equivocou-se no cálculo do montante do ágio que
decorreu da operação autuada; e,
(iii) a imposição da multa isolada em conjunto com a multa de ofício sobre o
montante principal exigido importa em imposição de penalidade em duplicidade
sob uma mesma infração, caracterizando bis in idem."
A decisão de primeira instância (fls. 1.602 a 1.633) ratificou a conclusão da
autoridade fiscal, no sentido da inexistência de custo (dispêndio para obter
algo de outrem) na "aquisição dos 24% da participação da INTERPRINT pela
ORICTOLAGUS, cujos sócios eram os mesmos", de modo que injustificável a
amortização do "ágio de si mesma" daí originado.
Asseverou que a lei tributária, a lei comercial e as normas contábeis estão
entrelaçadas quanto à matéria, de modo que não procede a alegação de
violação ao Princípio da Legalidade.
Rejeitou, ainda, a alegação de que a autoridade fiscal não logrou contestar o
laudo de avaliação apresentado como fundamento do ágio contabilizado. A
autuação tem por fundamento a não aceitação de que "partes pertencentes a
um mesmo grupo, por meio de um laudo de avaliação de ativos com base em
rentabilidade futura, sem que haja um terceiro que reconheça essa projeção e
arque com o ônus de pagar um valor maior, criem o ágio, transfiram esse ágio
e depois seja deduzida a amortização desse ágio do IRPJ e da CSLL, sem que
tenha sido efetuado qualquer dispêndio sobre esse ágio".
Quanto ao fato de a ORICTOLAGUS se tratar de uma "empresa-veículo",
entendeu presentes características suficientes para tal enquadramento: os
sócios que deliberaram a formalização da operação que gerou o ágio artificial
eram os mesmos da INTERPRINT; e a empresa foi constituída e extinta em um
curto espaço de tempo (setembro de 2007 a abril de 2008) e criada com o único
objetivo de participar do negócio jurídico.
Em relação ao suposto equívoco da autoridade fiscal quanto ao montante do
ágio constituído de forma irregular, considerou acertado o cálculo realizado na
autuação, já que estão em consonância com os lançamentos contábeis da
UNICERT:
"Efetivamente, de acordo com os lançamentos contábeis analisados (fl. 517) e
com o Acordo de Investimentos, o ágio em questão corresponde à diferença
entre o valor pelo qual as quotas foram cedidas, R$53.352.600,21
(R$52.244.189,19 + R$1.108.411,10) e o valor patrimonial do investimento na
INTERPRINT R$19.821.159,27 (24% de R$82.588.163,62) – (Anexo I do
Protocolo de Incorporação da Unicert por Interprint, fl. 217). Ou seja,
R$33.531.440,94
que
representa
22,53%
do
ágio
total
escriturado
R$148.805.800,65."
E, ainda, que o valor de R$ 1.108.411,10, conforme contabilizado pelo próprio
sujeito passivo compõe o valor da cessão de quotas pela ABNOTE e serviu de
base para o pagamento do imposto sobre ganho de capital pelas pessoas físicas
sócias da INTERPRINT.
Manteve, portanto, integralmente o lançamento referente ao IRPJ e à CSLL
devidos no ajuste anual. Julgou improcedente, por fim, a Impugnação em
relação à multa isolada pelo não recolhimento das estimativas mensais de
IRPJ/CSLL, já que se trata de infração distinta, prevista em diferentes
dispositivos da legislação, portanto, ausente o bis in idem.
Fl. 1966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720183/2013-49

Após a ciência da citada decisão (fl. 1.641), o sujeito passivo apresentou o
Recurso Voluntário de fls. 1.645/1.698, no qual, embora teça considerações
adicionais em relação aos fundamentos da decisão recorrida, basicamente,
repete as alegações e pedidos trazidos na Impugnação.
É o Relatório.

Como visto, a DRJ (fls. 1.602 a 1.633) negou provimento à Impugnação
apresentada, mantendo integralmente o lançamento de ofício procedido. Inconformada, a
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário a este E. CARF, reiterando seus argumentos,
defendendo, inclusive, que o ágio foi gerado em operação com efetivo dispêndio, entre partes
não relacionadas no momento da aquisição do investimento, dentro de estrutura negocial
plenamente lícita e necessária.

Ao seu turno, como relatado, a C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
deste E. Tribunal Administrativo deu provimento integral ao Apelo manejado, cancelando por
completo as exigências, entendendo não se tratar de ágio interno e que não haveria qualquer
invalidade nas operações de aquisição como manejadas.

Posteriormente, foram oposto Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional,
demonstrado existir suposta omissão sobre a ausência de norma específica que autorize a
dedução da despesa com a amortização de ágio na base de cálculo da CSLL, sendo, contudo, tal
reclamação pontual rejeitada pelo r. Despacho de Embargos de fls. 1.876 a 1.877.

Na sequência foi interposto pela mesma Parte o Recurso Especial, ora sob
julgamento, demonstrando a suposta existência de dissídio jurisprudencial, trazendo v. Arestos
paradigmáticos, referentes à impossibilidade de dedução de ágio interno, gerado entre parte
relacionadas, artificialmente, e a ausência de permissivo legal para se deduzir tal mais-valia da
base tributável da CSLL.

Processado o Apelo Especial da I. Procuradora, este teve seu seguimento
determinado por meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 1.905 a 1.912, entendendo que
ambos dissídios jurisprudenciais suscitados restaram caracterizados, acatando todos os v.
Acórdãos paradigmas apresentados.

Em seguida, procedeu-se à intimação da Contribuinte, não sendo ofertadas
Contrarrazões. Às fls. 1.922 a 1.959 foi apresentado Petitório dos seus I. Patronos, requerendo
tanto a inadmissão, quanto o julgamento improcedente do Apelo fazendário.

Depois e por fim, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.
Fl. 1967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720183/2013-49

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese
regida pelo art. 67, do Anexo II, do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Recorrida não ofertou Contrarrazões.

Não obstante, apresentou-se Petitório às fls. 1.922 a 1.959, cujo teor, pedido e
técnica forense, claramente, fazem as vezes de tal peça contra-argumentativa.

Tendo em vista que o requerimento foi ofertado antes do sorteio e distribuição
deste feito para julgamento do Apelo Especial, sendo manifestação - por excelência e natureza -
exclusivamente postulatória, à luz dos princípios da máxima efetividade e do formalismo
moderado do processo administrativo, este será regularmente conhecido e apreciado, mas na
condição de memoriais – para que nem se avente violação de regra regimental.

A Contribuinte, quando ao conhecimento, primeiro alega, nos referidos
memoriais, que existe fundamento inatacado no v. Aresto combatido, afirmando que o decisum
destacou que (...) no presente caso o ágio efetivamente existiu e os requisitos legais para fins de
dedutibilidade foram preenchidos pela Recorrida, não havendo outra alternativa senão o
cancelamento da glosa efetuada pela fiscalização. Trata-se de argumento autônomo, suficiente a
suportar, por si só, a conclusão adotada pelo acórdão.

Além disso, demonstra que o Recurso Especial está fundamentado em premissa
equivocada.

Aponta que a Fazenda alega que a divergência consistiria no fato de que os
acórdãos paradigmas não permitem a dedução de despesas com a amortização de "ágio
interno" (gerado a partir de operações realizadas por empresas do mesmo grupo econômico),
sendo que o acórdão recorrido decidiu pelo seu cabimento. Ocorre que a premissa de que o
acórdão recorrido teria autorizado a dedução das despesas com amortização de ágio interno
está errada! O acórdão recorrido não permite a dedução de ágio interno! Permitiu a dedução
por que reconheceu que a formação do ágio não decorre de operação interna, sem substância
econômica.
Fl. 1968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720183/2013-49

Ainda, na mesma linha, acrescenta que não existe divergência jurisprudencial
entre o v. Aresto recorrido e os v. Acórdãos paradigmáticos no 1301-00.058 e no 1402-001.33,
referentes a ágio interno, assim como não há dissídio jurisdicional em relação ao v. Acórdão no
1302-00.834, paradigma este que tratou das regras de dedução do ágio da base de cálculo da
CSLL.

Pois bem, assiste toda razão à Recorrida.

E registre-se que tal constatação nada depende do conhecimento de seu
memoriais, posto que é baseada em notórios elementos da r. decisão recorrida, em cotejo e
confronto analítico com as razões recursais fazendárias aduzidas, acompanhadas de seus
correspondentes v. Acórdãos paradigmas.

Primeiramente, esclareça-se que o paradigma v. Acórdão no 1302-00.834 é da
mesma C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção deste E. CARF; mas foi prolatado
anteriormente à Portaria MF no 343/2015, o que afasta o óbice regimental objetivo ao seu
acatamento, observada a devida aplicação do tempus regit actum a tal limitação recursal ulterior.

Dito isso, porém, data maxima venia e conferindo todo o respeito à Parte
combatente, é evidente que a fundamentação de toda a pretensão estampada no Apelo Especial
arrima-se em premissa equivocada1.

Nesse sentido, consta, desde a ementa do v. Acórdão no 1302-003.337, ora
recorrido, que a acusação de ocorrência de ágio interno foi sumariamente descartada e
superada, pela prévia apuração de provas e fatos envolvidos na contenda, voltando-se, assim, a
análise de Direito a outros aspectos. Confira-se trechos:

GLOSA DE DESPESA DE ÁGIO. REQUISITOS DE REGISTRO E
AMORTIZAÇÃO
DO
ÁGIO.
REQUISITOS
LEGAIS
PREENCHIDOS.
DEDUTIBILIDADE
O art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1997, estabelece a definição de ágio e os
requisitos do ágio, para fins fiscais. O ágio é a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor patrimonial das ações adquiridas. Os

1 Premissa equivocada
Há situações em que o recorrente parte de uma premissa que lhe é favorável, porém tal premissa não se confirma no
acórdão recorrido. Nesse passo, ele apresenta um paradigma que efetivamente constituiria divergência, porém esta
foi instaurada em face de premissa equivocada, portanto não pode ser aceita. Quando isso ocorre, a situação
verdadeira, constante do acórdão recorrido, relativamente à matéria tratada, deve ser especificada no despacho. (...)
Trata-se, sim, de situação em que o recorrente parte de uma premissa que não existiu no acórdão recorrido, o que é
bem mais grave que a constatação de situações fáticas dessemelhantes.
file:///C:/Users/CARF/Downloads/MANUAL-ADMISSIBILIDADE%20RECURSO%20ESPECIAL%20v-3_1-
ed_14-12-2018%20(2).pdf
Fl. 1969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720183/2013-49

requisitos são a aquisição de participação societária e o fundamento
econômico do valor de aquisição. Atendidas as disposições contidas nos arts.
385 e 386 do RIR/99; além dos requisitos de ordem formal, como o
arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do investimento e
efetivo pagamento na aquisição, verifica-se a possibilidade de registro e
amortização do ágio.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA-VEÍCULO.
LEGALIDADE
A utilização de empresa-veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si
só, não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a
simulação, dolo ou fraude.
(...)
Voto Vencedor
Das Considerações Iniciais
Os autos de infração objeto do processo em referência foram lavrados para a
exigência de IRPJ, CSLL e multa isolada, nos anos-calendário de 2008 a 2012.
A fiscalização entendeu ser indedutível a parcela do ágio da Unicert do Brasil
Ltda. ("Unicert") "constituído na operação de aquisição de 24,00% (vinte e
quatro por cento) da INTERPRINT pela ORICTOLAGUS". Para tanto, a
fiscalização apresentou duas justificativas:
1: o ágio teria sido gerado em operação realizada entre partes relacionadas,
dentro de um mesmo grupo econômico, sem substancia econômica.
2: a Orictolagus serviu de empresa veículo, criada exclusivamente para a
criação e aproveitamento de ágio.
(...)
Disso pode-se concluir que: conforme o art. 385 do RIR/99, para fins de
registro do ágio deverá ocorrer o seguinte: (i) o efetivo pagamento do ágio; (ii)
a mais-valia paga deve encontrar base em um dos fundamentos elencados pelo
§2o, do artigo mencionado; e (iii) o investimento deve ser elegível à avaliação
com base no método da equivalência patrimonial (cf. se extrai dos arts. 20 do
Decreto-Lei no 1.598/77; art. 248 da Lei no 6.404/76 e art. 384, do RIR/99).
Passemos à verificação da presença dos requisitos para registro do ágio.
In casu, a operação que ensejou o ágio glosado refere-se à aquisição de 100%
do capital da Recorrente (Interprint) dos seus antigos quotistas.
Em síntese, os vendedores entregariam 100% das suas quotas na Interprint e
queriam receber 76% do preço em dinheiro da Unicert e 24% do preço em
participação na ABnote.
Desse modo, as partes firmam o Acordo de Investimentos e Outras Avenças
(doc. 18 da Impugnação), celebrado em 28.01.2008, que regulou a aquisição de
100% da Interprint, a serem pagos: (i) 76% em dinheiro, e (ii) 24% em
participação na ABnote, a ser emitida em decorrência da incorporação da
sociedade que detivesse 24% das quotas da Interprint.
Veja-se a evolução cronológica da transação:
(...)
O fundamento econômico do ágio foi parte rentabilidade futura da Interprint e
parte diferença positiva entre valor de mercado e valor contábil de ativos,
Fl. 1970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720183/2013-49

conforme laudos de avaliação preparados por empresas especializadas (docs.
05 e 09 da Impugnação).
- 30.05.2008: Interprint (Recorrente) incorporou a Unicert e passou a
amortizar o ágio, nos moldes da legislação vigente.
Pois bem. Passamos a análise. (...)
O preço e a forma de aquisição das quotas foram negociados entre os
Investidores e o grupo de quotistas da Recorrente, conforme Acordo de
Investimentos e Outras Avenças.
Não se pode caracterizar o ágio decorrente da aquisição de 24% das quotas da
Recorrente como "interno", já que a integralização dessa participação na
Orictolagus se deu em estrito cumprimento a contrato firmado com terceiros,
no contexto de aquisição dessas quotas e em condições de mercado, com efetivo
pagamento de preço mediante entrega, aos quotistas, de valores mobiliários da
ABnote — sociedade absolutamente estranha ao antigo grupo econômico que
detinha a Recorrente.
O aporte de 24% das ações da Recorrente na sociedade Orictolagus, pelo valor
de mercado negociado com os Investidores, era etapa intrínseca da operação
de aquisição de 100% das quotas da sociedade.
Também não há que se falar em ausência de alienação e aquisição de
participação societária ou substancia econômica, como alega a decisão
recorrida. Para fins do registro de ágio ou deságio, configuram-se como
aquisição os atos ou negócios que resultem na transferência da titularidade de
uma participação societária. E a própria legislação fiscal trata a transferência
de bens em integralização de capital social como alienação, sujeita à apuração
de ganho de capital tributável para os alienantes.
Tampouco há que se falar em ausência de substancia econômica. Como já dito,
a transferência das quotas para a Orictolagus a valor de mercado era etapa
intrínseca da alienação da participação para os Investidores mediante
pagamento em valores mobiliários. A substancia econômica da transação é
respaldada em efetivo pagamento efetuado por terceiro independente à
ABnote.
Também não procede a alegação de que a Orictolagus seria uma empresa
veículo criada exclusivamente para fins de geração do ágio, pois, como visto, a
utilização da Orictolagus decorreu da necessidade de viabilizar o pagamento
de 24% do preço em participação na ABnote.
Deve-se ressaltar, ainda, que o ágio em questão seria gerado por qualquer que
fosse a estrutura adotada, já que a operação correspondeu à alienação de
100% das quotas de uma sociedade a terceiros, por valor de mercado superior
ao patrimônio líquido da investida. (destacamos)

Na verdade, o debate jurídico, eficaz e determinante, desenrolou-se no campo da
licitude e da adequação do emprego de entidade rotulada de empresa-veículo na estrutura de
aquisição.

Agora confira-se passagens da Declaração de Voto do I. Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado, acompanhando o voto vencedor:
Fl. 1971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720183/2013-49

Com relação ao fundamento da autuação, de que o ágio teria sido gerado em
operação realizada entre partes relacionadas, dentro de um mesmo grupo
econômico, mediante a criação de uma empresa veículo, pelo que lhe faltaria
substancia econômica, entendo que tem razão a recorrente quando alega que a
criação da empresa Orictolagus para transferência de 24% das ações detidas
pelos sócios da Interprint, fez parte do acordo de aquisição de 100% do capital
da Interprint sem qualquer impacto na apuração do valor final do ágio.
Com efeito, foi estabelecido no Acordo de Investimentos e Outras Avenças
firmado em 21/08/2018, que 76% das quotas da Interprint seriam adquiridas
diretamente pela Unicert com pagamento de R$ 165.000.000,00 (mais ajustes
até o fechamento) em dinheiro, e 24% das quotas seriam adquiridas por
pagamento em valores mobiliários de emissão da ABnote no valor de R$
51.700.000,00, mediante a incorporação de uma sociedade que detivesse a
participação na Interprint.
Com base neste acordo, em 28/02/2018, os então sócios da Interprint
aumentaram o capital social da Orictolagus Participações Societárias Ltda.
("Orictolagus") no valor de R$51.700.000,00, integralizado através da cessão e
transferência de 24% das quotas da Recorrente.
Esta integralização foi realizada a valor de mercado, pelo mesmo preço
acordado com os Investidores no Acordo, e respaldado em laudo de avaliação.
Segundo informa a recorrente houve pagamento de imposto pelos sócios nesta
operação. (DARFs anexados doc. 06 da Impugnação).
A recorrente justifica a operação triangular entre a Unicert, Interprint e
Orictolagus, na condição estabelecida pelos ex-sócios da Interprint de receber
parte do valor da venda da empresa em títulos mobiliários da adquirente
(ações da Unicert).
Ressalta que tal estrutura de negócio visou evitar eventuais problemas que
adviriam de uma subscrição direta no capital da empresa American Banknote
SA (ABNote), mediante mera troca de ações da Interprint, tendo em vista que a
lei das SA (Lei no 6.404/1976, art. 171, § 2o) dá direito de preferência na
subscrição aos sócios da empresa com ações subscritas (no caso a ABNote), o
que poderia inviabilizar a transação.
Diante das condições do negócio, entendo ter razão a recorrente quando
afirma que o ágio em questão seria gerado por qualquer que fosse a estrutura
adotada, já que a operação correspondeu à alienação de 100% das quotas de
uma sociedade a terceiros, por valor de mercado superior ao patrimônio
líquido da investida e que a empresa Orictolagus não seria necessária à
criação do ágio, tendo sido utilizada apenas com o intuito de viabilizar a
operação societária de pagamento de parte do preço com ações da
controladora da empresa investidora.
(...)
Note-se que o negócio de compra e venda é real. O que se discute é se o
contribuinte poderia adotar a estrutura societária que utilizou para a sua
concretização.
No presente caso, entendo que restou plenamente justificada a estrutura
societária adotada na operação, inclusive a utilização de um terceira empresa
(Orictolagus) como etapa intermediária para a finalização do acordo negocial.
Fl. 1972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720183/2013-49

Embora considere que a previsão legal que autoriza a amortização antecipada
do investimento como despesa, conflite com princípios de justiça fiscal em face
dos demais contribuintes, e, ainda, que não se justifica tal incentivo tanto do
ponto de vista da política fiscal quanto do ponto de vista econômico, entendo
que enquanto vigente a lei, nos casos que nela se enquadrem, tal dedução deve
ser respeitada pelo Fisco. (destacamos)

Observa-se que, em razão de análise de fatos e provas, afastou-se e entendeu-se
como indevida a acusação (e premissa do Fisco) de que, aqui, tratar-se-ia de ágio interno.

Em exercício lógico, indaga-se: como o v. Acórdão recorrido se posicionou sobre
a possibilidade e a legalidade de dedução de ágio interno?

Ora, não se sabe – e nunca se saberá-, posto que não se adentrou ao tema,
rejeitando-se, desde logo, esta premissa factual acusatória das condições da formação do
sobrepreço deduzido.

Porém, a Fazenda Nacional, em Recurso Especial, assim versa:

Note-se que, igualmente [referindo-se, aqui, primeiro, ao v. Acórdão no 1301-
00.058] ao caso em análise, o contribuinte elaborou diversas reorganizações
societárias, envolvendo empresas vinculadas ao mesmo grupo econômico que
numa sequência de operações de integralização de capital, incorporação e
cisão parcial, gerou um ágio artificial que foi indevidamente aproveitado pelo
grupo.
(...)
O que se verifica no acórdão paradigma é que são empresas submetidas ao
mesmo controle acionário, que fizeram uma reavaliação com base em
rentabilidade futura visando usufruir de um beneficio fiscal previsto somente
quando, efetivamente, há pagamento de ágio em operação de aquisição ou
equivalente. Deste modo, o que se infere é que as operações de reorganização
societária promovidas pelo grupo empresarial foram realizadas sem propósito
econômico ou intuito negocial.
O entendimento da e. Turma a quo no acórdão recorrido é no sentido de que o
ágio decorrente de operações com empresas do mesmo grupo (denominado
ágio de si mesmo), não difere em nada do ágio que surge em operações entre
empresas sem vínculo, não relevando na análise a substância econômica da
operação. Assim, para o relator, a simples incorporação reversa, dá ensejo ao
ágio que poderá ser amortizado nos termos previstos nos arts. 7° e 8° da Lei n°
9.532, de 1997.
(...)
Desse modo, a divergência jurisprudencial pode ser assim resumida.
A Turma do acórdão paradigma julgou que a lei não autoriza a dedução do
“ágio de si mesmo” (“despesa que tem por base a própria mais valia do seu
Fl. 1973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720183/2013-49

patrimônio, isto é, a contribuinte, a partir de uma avaliação encomendada por
ela própria, fez refletir no seu ativo os resultados de uma suposta rentabilidade
futura e, por meio de uma reorganização societária, sem despender um único
centavo, transformou essa mais valia em uma despesa”) da base de cálculo do
IRPJ e da CSSL. Por outro lado, a Turma a quo julgou que a lei autoriza a
dedução do “ágio de si mesmo” e que eventual pecha de artificialismo dessa
despesa tem efeito apenas na área contábil, sem reflexos no campo tributário
face a ausência de previsão legal que impeça a dedução da quantia.
O Acórdão paradigma no 1402-001.338, analisando situação fática em tudo
parecida ao do presente caso, também decidiu pela indedutibilidade desse ágio
criado de forma artificial. Vejamos: (...)
Assim, estando demonstrada a divergência jurisprudencial, encontram-se
presentes os requisitos de admissibilidade do recurso especial. (destacamos)

Claramente – mais uma vez reiterando a admiração e o grande apreço às funções e
ao trabalho dos I. Representantes da Recorrente - sem margens para qualquer dúvida ou
interpretação diversa dos termos e afirmações recursais, o Apelo Especial fazendário refere-se e
insurge-se contra entendimento e fundamento inexistentes no v. Acórdão recorrido.

Nada do que se afirmou nas razões recursais, que teria decidido a C. Turma
Ordinária, foi, assim, de fato decidido.

Ilustrando, em nenhum momento se entendeu lá que o ágio decorrente de
operações com empresas do mesmo grupo (denominado ágio de si mesmo), não difere em nada
do ágio que surge em operações entre empresas sem vínculo, não relevando na análise a
substância econômica da operação ou mesmo que a lei autoriza a dedução do “ágio de si
mesmo” - mas a Recorrente assim, expressa e literalmente, afirma.

Conferindo o mais sincero, devido e antigo respeito ao imprescindível e zeloso
trabalho da N. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não só está se adotando premissa
equivocada na escolha e apresentação dos v. Acórdãos paradigmas, como as próprias razões
aduzidas acabam por não guardar qualquer dialeticidade para sustentar a pretensão de reforma
daquilo – realmente – decidido.

Repita-se: a acusação de ágio interno foi logo superada por constatação factual e
documental, não se adentrando ao debate jurídico sobre a sua dedução e nem promovendo-se
qualquer outra incursão de Direito sobre o tema da mais-valia gerada intragrupo.

Se a Recorrente discordou de tal conclusão, entendo ser essa fruto de um eventual
erro na compreensão da matéria, quando se rejeitou a ocorrência de ágio interno, ou mesmo que
houve a ausência de apreciação meritória desse tema, poderia ter assim tratado em Embargos de
Declaração, que foram opostos – mas, contudo, exclusivamente versaram sobre omissão na
Fl. 1974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720183/2013-49

análise de fundamento referente à legislação que regula a dedução do ágio da base de cálculo da
CSLL.

Noutro giro, também poderia a Fazenda Nacional ter apresentado outros v.
Acórdãos paradigmas que trataram sobre a ilegitimidade ou as ilegalidades na adoção de
entidades consideradas empresas-veículo – tema, este, que, de forma efetiva, foi juridicamente
analisado no voto vencedor (constando até da ementa). Mas assim não foi feito.

Posto tudo isso, revela-se, com toda a certeza e segurança, a presença de erro de
premissa e ausência de dialeticidade das razões recursais para questionar o v. Acórdão recorrido,
acrescidos, por consequência, da carência de demonstração de um dissídio jurisprudencial sobre
a mesma matéria legal, objeto de julgamento.

Assim, entende-se por não conhecer do Recurso Especial em relação ao tema
indedutibilidade do ágio – ágio interno.

Já no que tange à matéria da dedutibilidade do ágio na base de cálculo da CSLL,
em seu Petitório, a Recorrida, em resumo, afirma que a conclusão adotada no referido
paradigma, na realidade, confirma o entendimento firmado no presente caso no sentido de que
"[o] decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele compartilha o
mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe
recomende tratamento diverso”.

Ou seja, entende a Recorrida que há convergência de entendimentos entre aquilo
decidido nos r. Arestos paradigma e recorrido - agora sob análise e cotejo.

Assim decidiu o v. Acórdão recorrido sobre o tema da CSLL:

Ementa
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão
de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
(...)
Voto Vencido
V. DA CSLL
Tratando-se o lançamento relativo à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) de mero reflexo do lançamento referente ao IRPJ, aplicam-se a
ele todas as conclusões adotadas em relação ao lançamento principal.
(...)
Fl. 1975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720183/2013-49

Voto Vencedor
O art. 386 do RIR/99 não faz qualquer restrição a respeito da forma jurídica
pela qual a participação societária tenha sido adquirida, ao dispor sobre as
regras de dedução da contrapartida da amortização do ágio na apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL. (destacamos)

Agora, confira-se trecho o r. Despacho de Embargos que rejeitou a suposta
omissão sobre a matéria:

Entendo que não assiste razão à demandante.
Em primeiro lugar porque a recorrente sequer apresentou contrarrazões ao
recurso voluntário onde poderia ressaltar o ponto de vista quanto à
indedutibilidade do ágio na base de cálculo da CSLL, por ausência de previsão
legal em sentido contrário.
Assim, tal questão não foi prequestionada para justificar a imputação de
omissão da decisão em relação aela.
Além disso, o entendimento da decisão recorrida pela aplicação reflexa do
resultado do julgamento do IRPJ - no sentido da permissão da amortização do
ágio - à CSLL tem respaldo no próprio Termo de Verificação. Isso porque a
autoridade lançadora tratou o lançamento da CSLL no mesmo enquadramento
do IRPJ:

Considerando tais passagens, esclarece-se que: 1) o voto vencedor em nada
divergiu do voto vencido em relação à CSLL, 2) pois não enfrentou tal alegação específica do
Recurso Voluntário da Contribuinte, 3) na medida que já deu provimento quanto à validade do
ágio e à licitude da estrutura da operação de aquisição – restando, assim, prejudicado tal
argumento específico - e, logicamente, subsidiário-, somente sobre a CSLL - e, 4) finalmente, o
v. Acórdão recorrido, consequentemente, por não distinguir, nessa análise de validade do ágio
sob escrutínio, a aplicação das normas arts. 385 e 386 do RIR/99 para o Lucro Real e para a base
de cálculo da CSLL, em nada se opôs ao fundamento do próprio lançamento de ofício quanto à
apuração da Contribuição Social (em que a Fiscalização adotou a mesma legislação para ambos
os tributos).

Agora, confira-se o v. Acórdão paradigma:

CSLL. ÁGIO. AMORTIZAÇÃO.
Em conformidade com o disposto no art. 7o (caput) e inciso III da Lei no 9.532,
de 1997, a faculdade de amortização de ágio, nas condições ali referidas,
limita-se à apuração do lucro real, base de cálculo do imposto de renda pessoa
jurídica.
Fl. 1976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720183/2013-49

(...)
Observo que a contribuinte, por meio da peça impugnatória, sustentou que, no
caso de amortização de ágio, inexiste previsão legal que permita a adição da
referida despesa na determinação da base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido.
Creio que o argumento é digno de reparo.
Não se trata de falta de autorização para adição, mas, sim, de ausência de
previsão legal para amortização, por força do disposto no inciso III do art.
386 do RIR/99, isto é, a faculdade de amortização refere-se à apuração do
lucro real. Assim, ainda que se admitisse, no presente caso, a amortização
pretendida pela fiscalizada, ela só seria possível na determinação da base de
cálculo do imposto de renda.
Diante do exposto sou, também, por dar provimento ao recurso relativamente
a este item. (destacamos)

Estamos diante de muito curiosa situação processual: o v. Aresto paradigma
questiona, contraria e deslegitima a base legal do lançamento de ofício em relação à CSLL – a
qual, no v. Acórdão recorrido, não foi atacada ou afastada.

Exatamente nesse sentido, como já bem visto no r. Despacho de Embargos, a
Fiscalização, na Autuação, entendeu e registrou que a mesma legislação referente à dedução do
ágio se aplicaria tanto para o cálculo do Lucro Real, como para a obtenção da base de cálculo da
CSLL.

Já no v. Acórdão paradigma, fixou-se, de maneira oposta, que tal legislação
aplicar-se-ia apenas ao Lucro Real e não para a CSLL.

Crucial lembrar que v. Acórdão recorrido não apreciou a alegação em relação à
legislação específica que regula a dedução do ágio na apuração da CSLL (argumento da
Contribuinte e não da Fazenda Nacional) e tampouco afastou qualquer critério, fundamento ou
premissa legal do lançamento de ofício em relação a esta Contribuição Social.

Assim, na verdade, o que temos aqui é a mais plena ausência de interesse de agir
em relação à matéria de CSLL.

Trazendo um outro exemplo casuístico, para mehor ilustrar, seria como recorrer
apenas da matéria da multa de ofício aplicada, contra Acórdão que declarou integralmente
improcedente o crédito tributário. Ou recorrer do mérito de decisão que declara a nulidade por
erro da Atuação.

Fl. 1977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720183/2013-49

In casu, somente poderia a Fazenda Nacional se insurgir contra esse tema se - e
quando – hipoteticamente - esta C. 1a Turma da CSRF viesse a afastar o entendimento de
legitimidade das deduções de ágio, estabelecida ampla e irrestritamente no v. Acórdão recorrido,
determinando o retorno dos autos para a C. Turma Ordinária a quo proferir novo Julgado, no
qual – aí, sim – ao apreciar o tema subsidiário, dá-se provimento à alegação da Contribuinte em
relação específica ao tratamento do ágio na apuração da monta de lucro tributável pela CSLL.

Mas – tudo – isso, simplesmente, não ocorreu.

O resultado do eventual acatamento dessa matéria para julgamento, agora,
permitiria que, por via transversa, alterasse-se os critérios jurídicos e a base legal do lançamento
de ofício em relação à CSLL, para, então, adotar-se legislação diversa daquela invocada pela
própria Autoridade Fiscal para fundamentar sua exigência, de modo que aquilo, antes firmado no
v. Acórdão recorrido, em relação a toda dedução do ágio glosado, torna-se apenas aplicável ao
Lucro Real – salvando, então, a exigência dessa Contribuição Social instituída em 1988.

Desse modo, reafirmando todos o respeito, apreço e admiração à Parte insurgente,
não há, em relação a tal segundo tema, hipótese regimental e nem interesse recursal, também não
se conhecendo do Apelo fazendário em relação a tal matéria.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial manejado pela
Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 1978
DF CARF MF
Documento nato-digital